Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 54 da Lei n.° 9.784/99, aplicável no âmbito local por força da Lei Distrital n° 2.834/01, "o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé".
2. Por sua vez, o artigo 1° do Decreto n.° 20.910/32 estabelece que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
3. Afasta-se a boa-fé quando houver a total ciência em relação ao descumprimento dos requisitos exigidos para o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva ao magistério público (TIDEM), em razão de pedido expresso para redução da carga horário de trabalho para 20 (vinte) horas semanais.
4. Caracterizada a má-fé do servidor, a prescrição e a decadência possuem o prazo contado a partir da ciência inequívoca da ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.